Tribunal: TJES
Processo: 5002651-57.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002651-57.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERVA ERONDINA DOS REIS
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5002651-57.2024.8.08.0008
Recorrente: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Recorrida: GERVA ERONDINA DOS REIS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
A REQUERENTE RELATA SER APOSENTADA, E QUE AO RETIRAR O EXTRATO DETALHADO DE SEU BENEFÍCIO, CONSTATOU UM DESCONTO IDENTIFICADO COMO “CONTRIB. CEBAP - 08007702070”, NO VALOR DE R$ 35,30 (TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS). NO ENTANTO, SUSTENTA DESCONHECER A INSTITUIÇÃO/ASSOCIAÇÃO QUE REALIZA OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, AFIRMANDO NUNCA TER SE FILIADO A QUALQUER ASSOCIAÇÃO OU AUTORIZADO QUE OS DESCONTOS FOSSEM REALIZADOS. NA SEQUÊNCIA, RELATA QUE CONSTATOU SE TRATAR DE EMPRESA DENOMINADA CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, ENTRETANTO, AFIRMA QUE DESCONHECE TOTALMENTE ESTA INSTITUIÇÃO/ASSOCIAÇÃO QUE REALIZA OS REFERIDOS DESCONTOS E NUNCA AUTORIZOU OU SE FILIOU A QUALQUER ASSOCIAÇÃO COM TAIS FINS, NUNCA TENDO SE FILIADO A REQUERIDA. DIANTE DE TAIS FATOS PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, QUE A PARTE REQUERIDA SUSPENDA OS DESCONTOS NO VALOR DE R$ 35,30 (TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), DENOMINADOS “CONTRIB. CEBAP - 08007702070”. NO MÉRITO PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIR EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E NA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU SUA CONTESTAÇÃO IMPUGNANDO, EM PRELIMINAR, A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NO MÉRITO, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE, EM PARTE
, a pretensão autoral, a fim de:
A) DETERMINAR
o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, denominados “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento,
confirmando, assim, a decisão de ID 49605965; B) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes;
C) CONDENAR
a requerida a restituir a quantia de R$ 610,60 (seiscentos e dez reais e sessenta centavos),
já em dobro
, acrescido de eventual valor descontado após o pagamento de 06/09/2024 (competência 08/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e
D) CONDENAR
a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais mitigado, que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório. Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SÍNTESE, A REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O FEITO. SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA MANTIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA.
(6). DO MÉRITO.
EM SUMA, A AÇÃO SE SUSTENTA NA ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO E NESSE SENTIDO CABERIA À REQUERIDA COMPROVAR NOS AUTOS A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, CONFIRMAÇÃO POSTERIOR POR SMS OU ATÉ PROVA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO, MAS NADA DISSO VEIO AOS AUTOS. DIANTE DE TAIS FATOS, ENTENDO RESTAR COMPROVADA A FRAUDE E COMO CONSEQUÊNCIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA REQUERIDA, QUE NÃO TOMOU MEDIDAS PERTINENTES, QUANTO À PATENTE FRAUDE A QUE FOI SUBMETIDA A PARTE AUTORA, ANTE A EXISTÊNCIA DESCONTOS NUNCA SOLICITADO PELA REQUERENTE. NESSE CONTEXTO, A REQUERENTE FORMULA PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE SUA CONTA, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 42 DO CDC. CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO QUE FUNDAMENTE OS DESCONTOS, CONSTATO QUE HOUVE PATENTE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA FÉ POR PARTE DA REQUERIDA A ENSEJAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TOCANTEMENTE AOS DANOS MORAIS ESTES RESTARAM CONFIGURADOS PELA ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA RÉ, ABSOLUTAMENTE DESRESPEITOSA COM A CONSUMIDORA, ASSUMINDO DE FORMA IMPOSITIVA SUA POSIÇÃO DE SUPERIORIDADE NA RELAÇÃO DE CONSUMO, E COM ISTO CAUSANDO UMA SÉRIE DE ABORRECIMENTOS, GERADORES DE CONSTANTE ANGÚSTIA E APREENSÃO, TUDO ISSO SOMADO A SENSAÇÃO DE ENGODO E LUDIBRIO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
(7).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À RAZÃO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FULCRO NO ARTIGO 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)